Tribunal: TRF3
Processo: 5001834-11.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
266/779)

5001834-11.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001834-11.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: FELIPE SANTIAGO GOMES CRISTALDO

Advogado do(a) APELADO: REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - MS11336-A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA TUTELA AFASTADA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO PREENCHIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. CUSTAS. ESFERA ESTADUAL.

1. Mantidos os efeitos da tutela antecipada. Conforme avaliação do Juízo a quo restaram configurados os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. A presente demanda possui natureza alimentar, o que por si só evidencia o risco de dano irreparável tornando viável a antecipação dos efeitos da tutela.

2. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

3. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

4. A perícia médica judicial reconheceu a existência das doenças alegadas na inicial e concluiu que acarretam incapacidade permanente para atividades braçais (habitual do autor). Conjunto probatório indica que a limitação apresentada representa impedimento para o desenvolvimento de atividades que lhe garantam o sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

5. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

6. Termo inicial do benefício assistencial mantido na data do pedido administrativo.

7. A cobrança de custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal, rege-se pela legislação estadual. Art. 1o, §1o, da Lei 9.289/96. A Lei Estadual no 3.779/2009 impõe o pagamento das custas processuais ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nas ações que tramitam perante a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul.

8. Sentença corrigida de ofício. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001834-11.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FELIPE SANTIAGO GOMES CRISTALDO

Advogado do(a) APELADO: REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - MS11336-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001834-11.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: FELIPE SANTIAGO GOMES CRISTALDO

Advogado do(a) APELADO: REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - MS11336-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 12.03.2015, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício à parte autora nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido veiculado nestes autos para condenar o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social a conceder a Felipe Santiago Gomes Cristaldo o benefício assistencial no valor de 01 (um) salário mínimo. Deverá o demandado pagar as prestações vencidas desde a data do pedido administrativo, se houver, ou da citação, cujos valores serão atualizados, uma única vez, quando do cálculo a ser utilizado para a expedição do RPV ou Precatório, conforme o caso, culminando no efetivo pagamento pelo réu (art. 1o-F da Lei no 9.494/97). Condeno o réu no pagamento das custas e despesas processuais (súmula 178 do STJ) e dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do valor total da condenação, excluídas as parcelas vincendas, considerando-se prestações vencidas as compreendidas entre o termo inicial do benefício e a data da prolação da sentença (súmula no 111 do STJ). Concedo a antecipação de tutela à parte autora, para determinar ao réu que implante, imediatamente, o benefício determinado nesta decisão. Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário, posto se enquadrar no art. 475, §2o do CPC, considerando-se, ainda, que o valor da condenação depende apenas de cálculo aritmético (art. 475-B do CPC e súmula 490 do STJ). Às providências necessárias para o levantamento dos honorários periciais. Após o trânsito em julgado, sendo mantida a condenação, remetam-se os autos ao INSS para elaboração e apresentação dos cálculos devidos, conforme ofício circular no 126.664.075.1438/2010, da Corregedoria Geral de Justiça do TJMS, ressaltando, desde já, que, caso o autor não concorde com referidos cálculos, poderá promover a respectiva execução contra a Fazenda Pública (art. 730 do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se”

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requerendo preliminarmente a suspensão da tutela. No mérito, pugna pela improcedência do pedido, eis que não demonstrada a existência de deficiência/impedimento de longo prazo. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença no tocante ao termo inicial do benefício e a isenção de custas.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001834-11.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: FELIPE SANTIAGO GOMES CRISTALDO

Advogado do(a) APELADO: REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - MS11336-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rejeito a preliminar arguida pela autarquia.

Nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil/1973, vigente à época da sentença, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que exista prova inequívoca do alegado pela parte e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso, conforme avaliação do Juízo a quo, restaram configurados os requisitos autorizadores da concessão do benefício, pelo que mantenho seus efeitos.

E nesse passo, concedida a tutela antecipada na sentença, a apelação é dotada apenas de efeito devolutivo, nos termos do inciso VII do artigo 520 do Código de Processo Civil /1973, vigente à época da sua interposição.

Ressalte-se que a presente ação é de natureza alimentar o que por si só evidencia o risco de dano irreparável tornando viável a antecipação dos efeitos da tutela.

Passo ao exame do mérito.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas no § 2o do artigo 475 do CPC/1973, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos no laudo pericial médico, produzido pelo perito do Juízo, tendo se convencido restar configurada a condição de deficiência/impedimento de longo prazo necessária para a concessão do benefício.

Confira-se:

“Por sua vez, o perito médico informou que o requerente é portador de CID M54.5 e I10 e concluiu que possui incapacidade parcial e permanente (f. 75-9). Tais assertivas são corroboradas pela documentação médica juntada aos autos, evidenciando ser o autor acometido se problema que não lhe permitem realizar esforços físicos – o que faz concluir pela incapacidade diante da idade avançada.”

De fato, o laudo médico pericial ID 555587 – pág. 75/78, elaborado em 30.10.2015, revela que o autor, com 60 anos de idade no momento da perícia, é portador de Hipertensão arterial (HAS) e Lombalgia crônica e informa a existência de incapacidade laboral parcial e permanente, nos termos que seguem: “Conclusão: Doença degenerativa na coluna, lombalgia crônica e radiculopatia. HAS. Tem tratamento fisioterápico e medicamentoso, no início, já que não apresentou documentos que tenha feito tal por algum tempo. Pode ter melhora, mesmo que parcial. Terá uma seqüela e diminuição da sua capacidade laboral, porém, pode ter uma vida sem dor e pressão controlada com tratamento adequado e sendo readaptado para atividades apropriadas. Finalizando, ainda tem tratamento para sua patologia, podendo ser readaptado. Deve ser reavaliado periodicamente por ortopedista, cardiologista e fisioterapeuta.” Acrescenta que o autor tem dores para atividade física com peso e/ou, ficar na mesma posição por tempo prolongado.

Da análise do conjunto probatório apura-se que autor apresenta baixo grau de escolaridade (3a série do ensino fundamental) e que a vida laborou em atividade de esforço físico, pelo que se pode concluir que a restrição física por ele apresentada constitui impedimento à sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

Relevante observar que de acordo com o relatório social apresentado (ID 555587 – pág. 57/61) o autor não encontra amparo em sua família, o que poderia favorecer o desenvolvimento de alguma atividade laboral.

Depreende-se do conjunto probatório que a parte autora está acometida de patologias que resultam em incapacidade para as atividades que lhe garantam seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos, e, comprovada a existência de deficiência/impedimento de longo prazo na forma exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido.

Quanto ao termo inicial da benesse, é firme a jurisprudência no sentido de o termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação.

Desta feita, havendo pedido administrativo em 20.01.2014 ID 555587 – pág. 27, é nesta data que deve ser mantido o termo inicial do benefício.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial. Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

O art. 4o, I, da Lei 9.289/96, que dispõe sobre as custas devidas à União, estabelece que as autarquias federais são isentas do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite perante a Justiça Federal.

Entretanto, consoante disposto no § 1o do artigo 1o da mencionada lei, “rege-se pela legislação estadual respectiva a cobrança de custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal.”. Conclui-se, assim, que a isenção de custas nas causas processadas na Justiça Estadual depende de lei local que a preveja.

Nesse passo, verifico que no que se refere às ações que tramitam perante a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, como in casu, o pagamento compete à autarquia, considerando que a benesse anteriormente prevista nas Leis no s 1.135/91 e 1.936/98, com a redação dada pelos artigos 1o e 2o da Lei no 2.185/00, foi expressamente revogada pela Lei no 3.779/2009.

Diante do exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, rejeito a questão preliminar arguida pelo INSS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à sua apelação, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001834-11.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: FELIPE SANTIAGO GOMES CRISTALDO

Advogado do(a) APELADO: REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - MS11336-A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA TUTELA AFASTADA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO PREENCHIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. CUSTAS. ESFERA ESTADUAL.

1. Mantidos os efeitos da tutela antecipada. Conforme avaliação do Juízo a quo restaram configurados os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. A presente demanda possui natureza alimentar, o que por si só evidencia o risco de dano irreparável tornando viável a antecipação dos efeitos da tutela.

2. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

3. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

4. A perícia médica judicial reconheceu a existência das doenças alegadas na inicial e concluiu que acarretam incapacidade permanente para atividades braçais (habitual do autor). Conjunto probatório indica que a limitação apresentada representa impedimento para o desenvolvimento de atividades que lhe garantam o sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

5. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

6. Termo inicial do benefício assistencial mantido na data do pedido administrativo.

7. A cobrança de custas nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal, rege-se pela legislação estadual. Art. 1o, §1o, da Lei 9.289/96. A Lei Estadual no 3.779/2009 impõe o pagamento das custas processuais ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nas ações que tramitam perante a Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul.

8. Sentença corrigida de ofício. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, rejeitar a preliminar arguida pela autarquia e negar provimento à sua apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.